Tribunal: TJBA
Processo: 0501949-37.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501949-37.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALDACI PEREIRA BASTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. Não se pode falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado, dado que o decisum examinou sistematicamente a matéria posta em questão pelo recurso antes interposto. O Acórdão recorrido esgotou a apreciação das matérias postas a julgamento, não incorrendo em vícios e, portanto, não merecendo integração. REJEITADOS OS EMBARGOS. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 0501949-37.2018.8.05.0137, de Jacobina, em que figuram como Embargante Aldaci Pereira Bastos patrocinado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. e como Embargada Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, em de de 2020. Presidente José Jorge L. Barretto da Silva Relator